Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-06.2020.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-06.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISIANE DE OLIVEIRA - CPF: 895.462.701-30 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO - CPF: 057.472.471-07 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ELISIANE DE OLIVEIRA - CPF: 895.462.701-30 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO - CPF: 057.472.471-07 (APELANTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Any

Saskia
Viana Nascimento e Elisiane de Oliveira em face de sentença que, nos autos de tutela de urgência de natureza cautelar de sequestro, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel, condenar a autora à devolução dos valores pagos, reintegrá-la na posse do imóvel e fixar taxa de ocupação mensal em favor da autora, com distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes. Elisiane alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a nulidade do contrato não foi objeto de pedido inicial.
Any
, por sua vez, busca a anulação do contrato sob o fundamento de que a vendedora não detinha a titularidade plena do imóvel e pede restituição integral dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento
extra petita
, ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda sem pedido específico das partes; e (
ii
) analisar a viabilidade dos pedidos das partes relativos à validade do contrato, restituição de valores pagos e taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por incorrer em julgamento
extra petita
, pois analisou e declarou a nulidade do contrato de compra e venda sem que houvesse pedido formal nesse sentido na petição inicial ou em contestação, contrariando o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir de ofício sobre matéria não suscitada pelas partes.

A nulidade absoluta do contrato, mesmo sendo matéria de ordem pública, não poderia ser declarada sem provocação das partes, uma vez que o objeto da
demanda estava limitado à rescisão contratual por inadimplemento e aos pedidos de reintegração de posse e perdas e danos.

Diante da constatação de julgamento
extra petita
, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Elisiane provido, com
o acolhimento da preliminar que
reconhec
eu
a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e determinação de retorno dos autos à origem. Recurso de
Any
julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga
extra petita
,
ao analisar pedido não formulado no processo,
é nula, devendo os autos
retornar
ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO e ELISIANE DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença que, nos
autos da tutela de urgência de natureza cautelar de sequestro requerida em caráter antecedente, que
ELISIANE DE OLIVEIRA
move em face de
ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO
,
julgou parcialmente procedente a ação, para
:

a) declarar a nulidade absoluta do contrato de compra e venda
;

b) condenar a parte autora à devolução da totalidade dos valores pagos pela requerida, a ser atualizado pelo IGP-M desde a data do pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1
% ao mês;

c) reintegrar a autora na posse do imóvel;

e

d) condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação mensal à autora, de forma proporcional à atual propriedade que essa detém do imóvel como um todo (referente a dois lotes), a partir das datas que a autora adquiriu a propriedade dos lotes matriculados sob os n. 9.261 e 11.309
(
11/02/2019 e 30/07/2019 respectivamente
)
,
cujo
montante ser
á
apurado
em
liquidação da sentença
; e

e) distribuiu
a sucumbência
entre as
partes
e fixou
honorários advocatícios em 10%
sobre o valor
da condenação
.

Apelação de
ELISIANE
(Id.
231090726
):
Suscita preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
, já que a nulidade do contrato, embora abordada, não foi objeto de pedido da apelada, limitando-se a contestar o pedido de tutela cautelar.

No mérito,
defende a reforma da sentença, com a manutenção do contrato firmado entre as partes, em homenagem ao
pacta sunt servanda
.

Afirma que o
contrato
previu
que
a ré
pagaria o valor total de R$ 250.000,00, sendo R$ 60.000,00 como entrada e o saldo de R$ 190.000,00 em 36 parcelas mensais de R$ 5.277,77, no dia 25 de cada mês.
Alega que, embora
tenha tomado posse do imóvel na assinatura do contrato, a
ré
deixou de pagar as parcelas a partir de outubro
/
2018
e
acumul
ou
atraso de mais de três meses a partir da 13a parcela
. Acrescenta que o
inadimplemento justificou a ação,
por configurar

descumprimento do cont
rato e mora,
porquanto entende ser
aplicável a penalidade prevista na Cláusula Terceira
.

Pugna pelo provimento do recur
so, para julgar procedente a ação.

Apelação de
ANY
(Id.
231090734
):
Sustenta, em síntese, que
o contrato de compra e venda é nulo, pois a vendedora, Elisiane, não possuía a titularidade completa do imóvel, que estava parcialmente em nome de terceiros e vinculado em alienação fiduciária ao Banco Bradesco.
Diz que e
sse vício contratual comprometeria a validade do acordo e justificaria a anulação, com a restituição dos valores pagos
.

Entende que é caso de d
evolução integral das quantias pagas, incluindo o valor de entrada e as parcelas quitadas, com correção monetária e juros,
ao argumento de que
sua situação deve ser integralmente recomposta
.

Aduz que é caso, também, de
condenação da apelada ao pagamento de perdas e danos
à ré
, além de uma taxa de ocupação pela utilização da parte do imóvel que efetivamente pertence a Elisiane
, cuja
taxa deve ser proporcional à área do imóvel
que pertence à
vendedora
.

Pugna pelo
provimento do recurso, para
reformar a

sentença de primeiro grau para julgar improcedente a reintegração do imóvel
e
a taxa de
ocupação.

Contrarrazões de ANY (Id.
231090733
)
e de
ELISIANE
(Id.
231090737
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA
):

Eminentes
Pares:

A apelante

ELISIANE suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra

petita
, já que a nulidade do contrato, embora abordada, não foi objeto de pedido da apelada, limitando-se a contestar o pedido de tutela cautelar.

Entendo que assiste razão
à
apelante.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que a
sentença impugnada é flagrantemente nula, por incorrer em inafastável julgamento “
extra
petita”
, na medida em que
analisou
matéria
que não integrou os pedidos da petição inicial, nem mesmo foi alegada em sede de contestação
.

Isso porque o
pedido inicial limitou-se à rescisão do contrato por inadimplemento, com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, enquanto
n
a contestação a ré

não formulou pedido de nulidade, mas apenas alegou a falta de titularidade plena da autora para fundamentar sua oposição ao pedido de tutela cautelar.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que o juiz está
subordinado
aos limites do pedido formulado, não podendo proferir decisão de ofício sobre matéria não requerida expressamente pelas partes, salvo nos casos de ordem pública.

A propósito:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No caso,
a sentença ultrapassou o objeto da demanda, incorrendo em julgamento
extra petita
ao declarar a nulidade absoluta do contrato de compra e venda sem que houvesse pedido formal de qualquer das partes para tal.

Assim,
é caso de acolher
a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a sua declaração de ofício neste contexto não respeitou os limites do processo conforme definidos pelas partes.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e, por consequência,
DOU PROVIMENTO ao recurso
de
ELISIANE
, para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “
extra
petita
” e determino o retorno dos autos à origem, para
regular processamento, bem assim JULGO PREJUDICADO o recurso de ANY.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024